Tribunal: STF
Processo: ARE 1288195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUÍZO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE SEGUROS - ALEGADA NEGLIGÊNCIA DO BANCO QUE DEIXA DE REALIZAR DÉBITOS AUTOMÁTICOS PARA. OS PAGAMENTOS - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL L IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A CONDUTA DO BANCO E A RESCIÇÃO CONTRATUAL CAUSADORA DO DANO - COMPORTAMENTO DA SEGURADORA QUE ISOLADAMENTE É SUFICIENTE PARA O DANO - RECURSO NÃO PROVIDO. À luz da teoria da causalidade adequada do Código Civil de 2002, não é possível responsabilizar o agente sem que esse tenha dado causa direta ao dano. In casu, quem provocou diretamente o dano foi a Seguradora que rescindiu o contrato unilateralmente sem prévia notificação da consumidora, prática essa repudiada pelo ordenamento jurídico.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXXIII, XXXVI, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 927.467 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 869), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 03/02/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente